Tribunal: TJMT
Processo: 1018869-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018869-40.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARIO DE ALMEIDA - CPF: 835.608.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, na qual o autor alega ter sofrido cobranças indevidas e negativação de seu nome após a quitação de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito após a alegada quitação de financiamento bancário, insere-se na competência da Vara Especializada em Direito Bancário ou da Vara Cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Provimento nº 004/2008/CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 1º, § 2º, expressamente excepciona da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de reparação de dano moral e de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes, salvo quando cumuladas com outro pedido de natureza tipicamente bancária.

No caso em análise, a causa de pedir está centrada na verificação da ocorrência de ilícito civil - cobranças indevidas e inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito -, e não propriamente na discussão sobre a validade, eficácia ou interpretação de cláusulas do contrato de financiamento.

O reconhecimento do ilícito e a consequente procedência ou improcedência do pedido indenizatório não dependem necessariamente da interpretação ou revisão de cláusulas do contrato de financiamento, mas da verificação objetiva do adimplemento da obrigação pelo autor e da licitude ou ilicitude das cobranças e negativações posteriores.

A finalidade da especialização das varas judiciárias é propiciar maior eficiência na prestação jurisdicional por meio da concentração de demandas que versem sobre matérias específicas, a exigirem conhecimento especializado para sua adequada solução, o que não se verifica no presente caso, em que a controvérsia pode ser dirimida mediante aplicação das regras gerais de direito civil e do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Compete à Vara Cível, e não à Vara Especializada em Direito Bancário, o processo e julgamento de ação indenizatória por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que a negativação tenha origem em relação contratual bancária, quando não houver necessidade de interpretação ou revisão de cláusulas do contrato.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, processo nº 1033582-48.2024.8.11.0002, ajuizada por Antônio Mário de Almeida contra Banco Pan S.A., Banco Itaú Unibanco S.A. e Grupo Recovery.

Colhe-se dos autos que a controvérsia originária gravita em torno de ação indenizatória proposta pelo autor sob a alegação de que, após a quitação de financiamento de veículo junto ao Banco PAN, com a consequente baixa do gravame, passou a ser importunado por inúmeras cobranças diárias, através de ligações telefônicas insistentes, além de ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito (SERASA) e na plataforma do Grupo Recovery, como se ainda fosse devedor.

Afirma o requerente que, apesar de ter quitado integralmente o débito, como comprovaria o documento de pagamento do acordo e a baixa do gravame solicitada pelo próprio banco junto ao DETRAN-MT, continuou a ser constrangido por cobranças indevidas, situação que perdura desde 2021, ocasionando-lhe significativo abalo moral e restrições em sua vida financeira, com queda expressiva de seu score de crédito, impedindo-o de realizar projetos pessoais e profissionais.

O autor narra, ainda, que procurou o Banco PAN inúmeras vezes, acompanhado de sua irmã Edimara, na tentativa de solucionar a pendência administrativamente, contudo, encontrou apenas indiferença e descaso, conforme conversas que afirma ter anexado aos autos.

Distribuída a demanda originária, o Magistrado da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, em 14/04/2025, declinou da competência, fundamentando sua decisão no entendimento de que a matéria versada nos autos não seria tipicamente bancária, mas de natureza eminentemente civil, por tratar-se de ação estritamente indenizatória. Invocou, para tanto, o Provimento nº 004/2008/CM, especialmente o disposto no art. 1º, § 2º do mencionado ato normativo, que excepcionaria da competência daquele Juízo Especializado causas de tal natureza.

Por sua vez, em 09/06/2025, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando, em síntese, que a causa de pedir remota repousa na relação jurídica contratual havida entre as partes, consistente em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira sob supervisão do Banco Central do Brasil.

Aduziu que, embora o pedido esteja formalmente lastreado na exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e na reparação por danos morais, sua análise exigiria, de forma imprescindível, o reconhecimento do adimplemento das obrigações contratuais assumidas, o que demandaria interpretação e eventual revisão de cláusulas contratuais típicas de operação financeira.

Sustentou, ainda, que o reconhecimento do ilícito estaria condicionado à demonstração de que o débito objeto da negativação foi integralmente quitado, e que a verificação da quitação da dívida exigiria a análise do cumprimento – ou descumprimento – do contrato de financiamento original, o qual configuraria operação bancária típica sujeita à disciplina do sistema financeiro nacional. Assim, defendeu que a controvérsia ultrapassaria a mera análise de falha na prestação de serviço, alcançando o exame da validade, eficácia e execução de contrato bancário, circunstância que atrairia a competência da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Provimento nº 004/2008/CM e da Resolução TJMT/OE nº 11/2017.

Em 11/06/2025 (id. 292491364), designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do CPC), requisitei informações ao juízo suscitado (art. 954 do CPC) e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande prestou informações, conforme id. 295960373.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se em 07/07/2025 (id. 298897360), devolvendo os autos sem parecer de mérito, por entender ausentes as hipóteses que justificariam a intervenção ministerial, nos termos dos arts. 127, caput, da Constituição Federal, 178 do CPC e 5º da Recomendação CNMP 34, de 5 de abril de 2016, uma vez que não se evidencia interesse público ou social revelado pela qualidade da parte ou pela natureza da lide.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, submeto à apreciação desta Colenda Turma o presente conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca.

De início, observo que o conflito deve ser conhecido, porquanto preenchidos seus pressupostos legais, notadamente aqueles previstos no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que dois juízes se consideram incompetentes para processar e julgar a mesma causa.

Ademais, tanto o Juízo suscitante quanto o suscitado expuseram as razões pelas quais entendem não ser competentes para o processamento da demanda, estando, portanto, configurado o conflito negativo de competência.

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da definição do Juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual o autor alega haver quitado financiamento bancário, mas, mesmo após a baixa do gravame, continuou a sofrer cobranças e ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Feita essas digressões, entendo que o Conflito improcede.

Para deslinde da causa, imprescindível a análise do Provimento nº 004/2008/CM, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu competência e denominação às Varas Especializadas em Direito Bancário,
in verbis
:

"Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também estendida ao Juizado Especial do Anexo dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais:

I – (...)

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do juiz, em nome da celeridade e economia processual, observadas as restrições previstas no § 1.º do art. 3.º da Lei 9.099/95."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que as Varas Especializadas em Direito Bancário têm competência para processar e julgar as ações oriundas de operações bancárias, exemplificadas no § 1º. No entanto, o § 2º excepciona expressamente dessa competência as ações de reparação de dano moral e de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes, salvo quando o pedido indenizatório estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária.

É preciso, portanto, perquirir acerca da natureza da causa de pedir e do pedido formulado na ação originária para definição da competência no caso sub examine.

Da narrativa constante dos autos, infere-se que a demanda versa sobre pedido indenizatório decorrente de suposta inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito e cobranças reiteradas, após a alegada quitação de financiamento bancário.

Nessa perspectiva, embora a controvérsia tenha origem em relação contratual bancária – contrato de financiamento de veículo –, o cerne da questão não reside propriamente na discussão sobre cláusulas contratuais ou na revisão das obrigações pactuadas, mas sim na verificação da regularidade ou não da manutenção de cobranças e inscrição em cadastros de proteção ao crédito, após o alegado adimplemento da obrigação pelo autor.

Sob tal enfoque, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as ações indenizatórias por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, mesmo quando decorrentes de relação contratual bancária, não se inserem na competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, devendo ser processadas e julgadas pelas Varas Cíveis comuns, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS OU ENCARGOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre a 3ª Vara Cível e a Vara Especializada em Direito Bancário, ambas da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de cancelamento de repactuação de dívida cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alega contratação não autorizada de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Verificar a competência jurisdicional adequada para o julgamento da ação em que se alega a inexistência de consentimento na celebração de contrato bancário, sem discussão de cláusulas ou encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A competência das varas especializadas em direito bancário, nos termos do Provimento nº 004/2008/CM, limita-se a causas oriundas de operações bancárias que envolvam discussão sobre cláusulas contratuais, encargos ou abusividades.

4. A presente demanda possui natureza declaratória, voltada à desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, demanda análise probatória distinta daquelas típicas da relação bancária.

5. A eventual inclusão da mesma dívida em ação de superendividamento não constitui causa de conexão apta a justificar modificação da competência, pois os objetos jurídicos são distintos e não se verifica risco de decisões conflitantes.

6. Prevalece, assim, a competência do juízo cível comum para o exame de pretensão fundada na ausência de manifestação válida da vontade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado improcedente. Reconhecida a competência do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento: "Compete à vara cível processar e julgar ação que discute a nulidade de contrato bancário fundada em vício de consentimento, quando ausente discussão sobre cláusulas contratuais, encargos ou obrigações típicas da relação bancária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 951; Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, I, §1º.

(N.U 1019999-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO RESTRITA À COBRANÇA DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL NÃO ESPECIALIZADA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, diante da decisão deste último que declinou da competência ao entender que a demanda versa sobre matéria eminentemente civil. O suscitante alega que a causa exige análise da validade de contrato bancário e de operações financeiras supostamente irregulares, atraindo a competência do juízo especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação proposta — fundada em alegada fraude por terceiro e na inexistência de relação jurídica — se insere na competência das varas especializadas em direito bancário ou da vara cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I, estabelece a competência das varas especializadas em direito bancário para as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

O § 2º do mesmo artigo exclui da competência das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil, como as que envolvem indenização por dano moral não cumulado com pedido típico bancário e inexistência de débito decorrente de fraude.

Na hipótese, a demanda busca o reconhecimento da inexistência de negócio jurídico e de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando fraude praticada por terceiros, sem pretensão de revisão contratual ou discussão de encargos tipicamente bancários.

Em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência local, ausente pedido de natureza tipicamente bancária, a competência é da vara cível comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

Compete à vara cível não especializada o julgamento das ações que discutem exclusivamente a inexistência de débito ou de relação jurídica em razão de fraude praticada por terceiros, sem pleito de revisão contratual ou de cláusulas tipicamente bancárias.

Dispositivos relevantes citados: Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n. 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.

(N.U 1021172-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

Ante o exposto, evidencia-se que a competência para processar e julgar a ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito em questão, na qual se discute a ocorrência de dano moral decorrente de cobranças e inscrições indevidas em cadastros de proteção ao crédito após a alegada quitação de financiamento bancário, é do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, juízo suscitante.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e
JULGO-O IMPROCEDENTE
para declarar a competência do Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e requerimento de antecipação dos efeitos da tutela - processo nº 1033582-48.2024.8.11.0002, movida por Antônio Mário de Almeida contra Banco Pan S.A., Banco Itaú Unibanco S.A. e Grupo Recovery.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025